Tribunal: TJSP
Processo: 2151576-11.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2151576-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é paciente
GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS SILVA, Impetrantes LOURENÇO LUQUE e
YAN LUQUE LACERDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151576-11.2020.8.26.0000 -Voto no 14.590
2
Voto no 14.590
Impetrantes: Lourenço Luque e
Yan Luque Lacerda
Pacte: Gabriel Rodrigues dos Santos Silva
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da
Comarca de São Bernardo do Campo SP

“Habeas corpus” hostilizando a prisão preventiva. 1. Prisão cautelar
que se mostra necessária para garantia da ordem pública. 2. Prisão que deve ser mantida, mesmo à luz
da Recomendação no 62, do CNJ. Ordem denegada.
1. Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pelos advogados Lourenço Luque e Yan Luque Lacerda
em favor de Gabriel Rodrigues dos Santos Silva. Alegam, em suma, que o
paciente, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico
ilícito de entorpecentes, padece de constrangimento ilegal pela ausência dos
requisitos legais para a custódia cautelar. Buscam a desconstituição da prisão
preventiva.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 26/28).
A d. autoridade coatora prestou informações (fls.
31/32).
Manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça
pela denegação da ordem (fls. 37/39).
É o relatório.
2. Inconsistente a impetração.
3. Os dados probatórios constantes dos autos
formam um cenário de fundada suspeita de que o paciente cometeu o crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151576-11.2020.8.26.0000 -Voto no 14.590
3
de tráfico de drogas.
Segundo consta da denúncia:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 16 de
maio de 2020, por volta das 08h42min, na Rua Dom Bosco, no 100, bairro Ferrazópolis, nesta
cidade e Comarca de São Bernardo do Campo, GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS SILVA,
qualificado à fl. 07, agindo em concurso de agentes, caracterizado pela unidade de desígnios e
identidade de propósitos com o adolescente Matheus Henrique dos Santos Nunes, vendia e trazia
consigo, para fins de mercancia ilícita de drogas e entrega ao consumo de terceiros, 64 papelotes,
contendo a substância entorpecente cocaína, com massa líquida de 58,6g; 91 eppendorfs,
contendo a substância entorpecente cocaína, na forma de crack, com massa líquida de 15,93g; e
107 papelotes, contendo a substância psicotrópica TETRAHIDROCANNABINOL (THC),
popularmene conhecido como “maconha”, com massa líquida de 128g, sem autorização e em
desacordo com a determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fl.
11), laudo de constatação (fls. 22/24) e laudo de exame químico-toxicológico definitivo a ser
oportunamente juntado.
Segundo o apurado, nas circunstâncias supramencionadas,
policiais militares efetuavam patrulhamento pelo local dos fatos, oportunidade em que avistaram
o denunciado na companhia do menor Matheus Henrique, ambos em atitude suspeita.
Ao visualizaram a viatura, GABRIEL e o adolescente saíram
correndo, mas logo foram detidos pela guarnição policial.
Efetuada revista pessoal, os policiais militares localizaram na
posse do denunciado 64 porções de cocaína, 91 porções de crack e 107 porções de “maconha”.
Em poder do menor Matheus Henrique, apreenderam a quantia de R$ 320,90.
Diante dos fatos, o denunciado foi preso em flagrante e conduzido
à Delegacia de Polícia, sendo o adolescente devidamente apreendido.
Considerando a grande quantidade e a variedade de substâncias
entorpecentes apreendidas, a sua forma de acondicionamento, a apreensão de valores em espécie,
a tentativa de fuga, e, por fim, as circunstâncias pela qual se deu a prisão em flagrante, não há
dúvidas de que o denunciado se dedicava ao tráfico de drogas, envolvendo a sua prática o menor
Matheus Henrique(...)” (cf. fls. 16/18).
Vale
dizer,
guarda plausibilidade jurídica a
imputação.
Gize-se que o “habeas corpus” constitui ação de rito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151576-11.2020.8.26.0000 -Voto no 14.590
4
sumaríssimo, em que a cognição é estreita, de sorte a não se afigurar
instrumento processual adequado quando o desate da questão reclame o
exame aprofundado de provas e fatos, conforme tem assentado a doutrina
(cfr., por exemplo, GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Código de
Processo Penal Comentado, RT, 9a edição, pág. 1.045) e a jurisprudência
(cfr., por exemplo, STF, HC no 103.149, rel. Min. Celso de Mello).
Não se afigura, neste sentido, possível esquadrinhar-
se a prova.
Vale dizer, existem indícios de que o paciente,
cometeu o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, envolvendo 58g de
cocaína, 128g de maconha e 15g de “crack” (fls. 16/18), numa ação que,
considerando a natureza, quantidade e diversidade das drogas (atente-se
ao elevado poder lesivo do “crack” para a saúde pública), traduz um
acentuado grau de culpabilidade da conduta.
Além disso, o paciente ostenta anotações pela
prática de atos infracionais (fls. 29 dos autos do processo de
conhecimento), a denotar um quadro de reiteração na prática de ilícito
penal.
Cenário justificar a prisão preventiva para
garantia da ordem pública.
Com efeito, conforme proclamado pelo Excelso
Pretório, a prisão preventiva pode vir “fundamentada na periculosidade do
réu aferida das próprias circunstâncias do crime, a demonstrar a
necessidade dela para a garantia da ordem e por conveniência da
instrução criminal” (RHC no 67.186, rel. Min. Moreira Alves). Conferir,
na mesma linha, mais recentemente: STF, HC no 101.300, rel. Min. Ayres
Brito; HC no 111.046, rel. Min. Cármen Lúcia; HC no 106.991, rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151576-11.2020.8.26.0000 -Voto no 14.590
5
Ricardo Lewandowski.
Deveras, “a preservação da ordem pública não se
restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas
abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à
integridade das instituições, à credibilidade social e ao aumento da
confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas
formas de delinqüência” (STJ, HC no 89.467, rel. Min. Napoleão Nunes
Maia Filho).
Na lição de JULIO FABBINI MIRABETE, a
prisão preventiva para garantia da ordem pública justifica-se como medida a
evitar que o agente “pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer
outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática
delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos
relacionados com a infração cometida” (Código de Processo Penal
Interpretado, Saraiva, 11a edição, pág. 803).
Neste sentido, não se afigura possível a substituição
por outra medida cautelar ou mesmo prisão domiciliar.
Não se olvida que a Recomendação no 62, de 17 de
março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça sugere uma série de medidas
destinadas a evitar a disseminação da pandemia de COVID-19 no sistema
penitenciário nacional, dentre elas a reavaliação das prisões provisórias.
No entanto, a implementação destas medidas está
condicionada a uma análise das circunstâncias envolvendo o caso concreto.
Não se pode interpretar o citado ato jurídico no sentido de que conferiu um
direito subjetivo do preso à obtenção dos benefícios ali referidos, até porque
não se cuida de um ato legislativo ou jurisdicional, mas sim uma decisão de
natureza administrativa. A solução há de ser tópica, ou seja, caso a caso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151576-11.2020.8.26.0000 -Voto no 14.590
6
tomando-se em conta os vários interesses envolvidos.
Neste sentido, na linha do acima aduzido, tem-se
que o paciente é pessoa perigosa (em razão da quantidade da droga), de sorte
que não é o caso de se desconstituir a prisão preventiva, mesmo à luz da
citada Recomendação no 62, do Conselho Nacional de Justiça.
Oportuno considerar que há notícia de que a
Administração Penitenciária tem tomado medidas, no âmbito das unidades
prisionais, visando combater a pandemia (neste sentido, ofício do Secretário
da Administração Penitenciária ao Corregedor Geral da Justiça). Na
realidade, sopesando-se os interesses em jogo à luz do princípio da
proporcionalidade, sobrelevam, a radicar, pelo menos por ora, a manutenção
da custódia cautelar, a segurança e a saúde públicas.
4. Em síntese, não se divisa, ao menos por ora,
antijuridicidade a ser reparada.
5. Ante o exposto, denego a ordem.

LAERTE MARRONE
Relator